Tribunal: TRF3
Processo: 0036560-58.2004.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: deveria manifestar-se por ser fundamental ao pleno desate da controvérsia (EDcl no AgInt no AREsp 1.694.301/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 03/03/2021).
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
682/907)

0036560-58.2004.4.03.6182

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0036560-58.2004.4.03.6182

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: SAGA COURRIER COMERCIO E SERVICOS LTDA, RED WILSON BAATSCH, ARNALDO ALVES EVANGELISTA

ADVOGADO do(a) APELANTE: EVELISE BARBOSA PEUCCI ALVES - SP166861-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se há, no acórdão embargado, obscuridade, contradição ou omissão que justifique o acolhimento dos aclaratórios.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgamento.

4. A análise do acórdão embargado evidencia que a decisão enfrentou todas as questões suscitadas, de forma fundamentada, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

5. A via dos embargos de declaração não se presta ao reexame da matéria já decidida, tampouco à manifestação de inconformismo da parte recorrente.

6. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal da 3a Região reafirmam que os embargos de declaração não podem ser utilizados para a rediscussão do julgado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para reexame da matéria decidida. 2. O acórdão embargado já apreciou de forma suficiente todas as questões suscitadas."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS n. 17.963/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 08/03/2023, DJe 14/03/2023; TRF3, 2a Turma, ApCiv 5004853-84.2020.4.03.6130, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 31/01/2025, DJEN 04/02/2025; TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5027660-53.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal RENATA ANDRADE LOTUFO, julgado em 03/10/2024, DJEN DATA: 09/10/2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0036560-58.2004.4.03.6182

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: SAGA COURRIER COMERCIO E SERVICOS LTDA, RED WILSON BAATSCH, ARNALDO ALVES EVANGELISTA

ADVOGADO do(a) APELANTE: EVELISE BARBOSA PEUCCI ALVES - SP166861-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de embargos de declaração opostos por SAGA COURRIER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, contra acórdão proferido pela C. 2a Turma que por unanimidade negou provimento à apelação.

Cumpre transcrever a ementa do acórdão supra (ID ........), ora embargado, “in verbis”:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pela parte executada contra sentença que extinguiu a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, sem condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios, quando a execução fiscal é extinta em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/1980.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1229/STJ), fixou a tese de que, à luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios na exceção de pré-executividade acolhida para extinguir execução fiscal em razão da prescrição intercorrente prevista no art. 40 da Lei no 6.830/1980.No mesmo sentido, este Tribunal, no julgamento do IRDR no 0000453-43.2018.4.03.0000 (Tema 4/TRF3), firmou orientação pela impossibilidade de condenação da União em honorários advocatícios quando não há resistência da exequente ao reconhecimento da prescrição intercorrente.Precedentes do STF e do STJ assentam que não há necessidade de aguardar o trânsito em julgado de recurso repetitivo para aplicação imediata da tese firmada.

IV. Dispositivo e tese

Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “1. À luz do princípio da causalidade, não cabe condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/1980.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 926; CPC/2015, arts. 85, 489, § 1o, e 1.022; Lei no 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.046.269/PR (Tema 1229), Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Seção, j. 09.10.2024, DJe 15.10.2024; TRF3, IRDR no 0000453-43.2018.4.03.0000 (Tema 4), Rel. Des. Fed. Hélio Egydio de Matos Nogueira, Órgão Especial, j. 30.08.2021, DJEN 01.09.2021; STF, EDcl nos EDcl no AgR no RE no 1.006.958/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2a Turma, j. 21.08.2017, DJe 28.08.2017.”

Alega a parte embargante, em suma, a existência de erro, obscuridade e contradição no v. acórdão, com relação aos seguintes pontos: a) o acórdão limitou-se a aplicar genericamente o Tema 1229/STJ, sem enfrentar, a incidência concreta dos §§ 3o, 4o e 10 do art. 85 do CPC; ii) omissão quanto à análise individualizada da causalidade processual, visto que, não há no voto, a indicação dos atos processuais que demonstrariam ausência de resistência; a análise cronológica da inércia fazendária; e o enfrentamento do argumento recursal de que a atuação da defesa foi determinante para o reconhecimento da prescrição. O princípio da causalidade exige exame concreto da conduta processual das partes, não mera invocação abstrata (ID 355930233).

Devidamente intimada, a embargada apresentou contraminuta aos embargos de declaração. (ID 356775360)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Acerca dos embargos de declaração, o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, disciplinou as hipóteses de seu cabimento, podendo ser opostos com a finalidade de apontar a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Ausentes as hipóteses previstas no aludido dispositivo legal, compete à parte inconformada com o teor da decisão lançar mão dos recursos cabíveis com o fim de obter a reforma do pronunciamento judicial, já que não se prestam os embargos de declaração à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

Neste sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO QUANTO AO TÓPICO DA NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 839/STF NO CASO CONCRETO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. A omissão justificadora de suprimento no julgado embargado é aquela concernente a ponto suscitado pela parte e sobre o qual o órgão julgador deveria manifestar-se por ser fundamental ao pleno desate da controvérsia (EDcl no AgInt no AREsp 1.694.301/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 03/03/2021).

2. De fato, "a omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração remete à falta de enfrentamento de determinado ponto considerado relevante para o correto deslinde da controvérsia, e não se confunde, contudo, com o resultado adverso aos interesses da parte" (EDcl no AgInt no RMS 62.689/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 15/12/2021).

3. Evidentemente, "os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado" (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.818.294/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, DJe 15/12/2021).

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS n. 17.963/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 14/3/2023.)”

A decisão embargada, com relação aos pontos levantados como omissos, foi expressa ao enfrentar todas as questões, inclusive trazendo o escorço fático-processual para melhor compreensão do feito.

Quanto ao mais, pretende a embargante rediscutir tema de fundo já decidido pela C. 2a Turma, sem apontar quaisquer das circunstâncias autorizadoras para o acolhimento dos aclaratórios.

Isso porque o revolvimento do que pretende discutir a embargante importaria em revisão do quanto expressamente decidido no julgado, o que não se mostra ajustado aos limites recursais.

A C. 2a Turma, que componho, nesta E. 3a Corte, possui entendimento pacificado nesse sentido, conforme se extrai dos precedentes abaixo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. INVALIDEZ DO MUTUÁRIO. COBERTURA SECURITÁRIA. QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.

- Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão, e corrigir erro material. E, conforme dispõe o art. 1.025 do mesmo CPC/2015, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

- Embora essa via recursal seja importante para a correção da prestação jurisdicional, os embargos de declaração não servem para rediscutir o que já foi objeto de pronunciamento judicial coerente e suficiente na decisão recorrida. Os efeitos infringentes somente são cabíveis se o julgado tiver falha (em tema de direito ou de fato) que implique em alteração do julgado, e não quando desagradar o litigante.

- O acórdão recorrido tem fundamentação completa e regular para a lide posta nos autos. Ademais, o órgão julgador deve solucionar as questões relevantes e imprescindíveis para a resolução da controvérsia, não sendo obrigado a rebater (um a um) todos os argumentos trazidos pelas partes quando abrangidos pelas razões adotadas no pronunciamento judicial. Precedentes.

- Embargos de declaração rejeitados.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5004853-84.2020.4.03.6130, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 31/01/2025, DJEN DATA: 04/02/2025)

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ART. 1.022 DO CPC). AUSÊNCIA DOS ALEGADOS VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

- O julgador não está obrigado, na formação de sua convicção para a solução do conflito, a observar a linha de raciocínio e questionamentos predefinidos na argumentação das razões recursais. Isso porque, ao apreciar de forma motivada e concreta os fundamentos de fato e de direito que se relacionam com o conflito, analisando todas as alegações relevantes para sua composição, não há que se falar em desrespeito à sistemática processual civil ou tampouco à norma constitucional.

- No caso em tela, resta claro que os argumentos apresentados pela parte embargante demonstram a intenção de prequestionar a matéria discutida no presente feito, com o objetivo de possibilitar a interposição de recursos para os Tribunais Superiores.

- Incabível a utilização do recurso para tal finalidade se não estiverem presentes os requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

- Na decisão agravada não foram fixados honorários advocatícios sucumbenciais, não cabendo, em tal contexto, a sua majoração, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.688.031/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 22/9/2022).

- Embargos de declaração rejeitados.

(TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5027660-53.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal RENATA ANDRADE LOTUFO, julgado em 03/10/2024, DJEN DATA: 09/10/2024)

Impende mencionar que, conforme dispõe o art. 1.025 do CPC/2015, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Noção cediça na jurisprudência é que “o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.8.2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.8.2019; AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.11.2018” (AREsp 1535259/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019).

Por fim, cumpre advertir, que se trata de jurisprudência consolidada no STF, que a utilização indevida das espécies recursais, consubstanciada na interposição de recursos manifestamente inadmissíveis, improcedentes ou contrários à jurisprudência da Suprema Corte como mero expediente protelatório, desvirtua o próprio postulado constitucional da ampla defesa e configura abuso do direito de recorrer, inclusive, com a possibilidade de aplicação da penalidade prevista no art. 1021, § 4o, do CPC (Precedentes: ARE 951.191-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, 1a Turma, DJe 23.6.2016; e ARE 955.842-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2a Turma, DJe 28.6.2016).

Assim, fica a parte advertida que, em caso de utilização de recursos meramente protelatórios, serão aplicadas as multas previstas no art. 1021, § 4o, bem como no § 2o, do artigo 1.026, ambos do CPC.

Destarte, considerados os precedentes desta C. 2a Turma, à ausência de requisitos necessários para o cabimento dos embargos de declaração e inexistentes os vícios apontados, os embargos de declaração não merecem acolhimento.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se há, no acórdão embargado, obscuridade, contradição ou omissão que justifique o acolhimento dos aclaratórios.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgamento.

4. A análise do acórdão embargado evidencia que a decisão enfrentou todas as questões suscitadas, de forma fundamentada, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

5. A via dos embargos de declaração não se presta ao reexame da matéria já decidida, tampouco à manifestação de inconformismo da parte recorrente.

6. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal da 3a Região reafirmam que os embargos de declaração não podem ser utilizados para a rediscussão do julgado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para reexame da matéria decidida. 2. O acórdão embargado já apreciou de forma suficiente todas as questões suscitadas."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS n. 17.963/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 08/03/2023, DJe 14/03/2023; TRF3, 2a Turma, ApCiv 5004853-84.2020.4.03.6130, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 31/01/2025, DJEN 04/02/2025; TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5027660-53.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal RENATA ANDRADE LOTUFO, julgado em 03/10/2024, DJEN DATA: 09/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão